Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702360-87.2022.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: ALEX MARTINS ARNALDO D E C I S Ã O Os documentos que constam dos autos, associados ao silêncio do Apelante, indicam que não foi cumprida a tutela provisória concedida na sentença. Isto posto, concedo ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da tutela provisória, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator